Tribunal: TJSP
Processo: 3015796-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – Custeio dos honorários periciais decorrentes do ônus de sucumbência do processo de conhecimento – A Caixa Beneficente da Polícia Militar foi vencida e cabe a ela o custeio da perícia na liquidação – Tema no 871 e Súmula no 232, ambos do C. STJ – Regra do art. 95 do CPC que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – Custeio dos honorários periciais decorrentes do ônus de sucumbência do processo de conhecimento – A Caixa Beneficente da Polícia Militar foi vencida e cabe a ela o custeio da perícia na liquidação – Tema no 871 e Súmula no 232, ambos do C. STJ – Regra do art. 95 do CPC que somente incide na fase de conhecimento – Inaplicabilidade do Tema no 671 da mesma Corte, que trata de situação diversa – Precedentes – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.